Tribunal: STF
Processo: Ext 1724
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de tempestivo agravo regimental interposto por Victor Gaston Sepulveda Palacios, em 9/12/2022, contra decisão mediante a qual: homologuei a declaração de concordância do extraditando quanto à extradição executória requerida pelo Governo da Argentina, deferi a respectiva entrega e indeferi pedido de extensão formulado pelo Estado requerente.



    Por meio do Ofício nº 620/2023/EXT/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o nacional argentino VICTOR GASTON SEPULVEDA PALACIOS foi extraditado no dia 9 de fevereiro de 2023 (doc. 57).



     Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade do agravo e pelo arquivamento do feito ante o cumprimento definitivo da prestação jurisdicional.



    É o relatório. Decido.



    De fato, tem-se hipótese de preclusão consumativa, considerada a concordância do extraditando à extradição executória requerida pelo Governo da Argentina (Ofício nº 620/2023/EXT/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ).



    Não subsiste interesse recursal após o trânsito em julgado de decisão que homologou a declaração de concordância de VICTOR GASTON SEPULVEDA PALACIOS e deferiu a sua entrega extradicional ao Governo da Argentina, porquanto homologado o acordo, extingue-se o processo, encerrando-se a relação processual.



    Assim, em virtude de não mais subsistir o motivo do recurso, fica evidenciada a ausência de interesse recursal, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo.



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente